Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718622-94.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DISTRITO FEDERAL (ID 67125106) se insurge contra decisão desta Presidência (ID 52849879), que sobrestou o recurso extraordinário interposto pela DISTRIBUIDORA DE FERRRAMENTAS KENNEDY LTDA., em razão da afetação do RE 1.426.271/CE (Tema 1.266) pelo Supremo Tribunal Federal. Para tanto, alega que o julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, que tratam sobre temática idêntica àquela posta no paradigma, teria o condão de viabilizar o imediato processamento do apelo extremo. Nada a prover. Não obstante a notícia de apreciação das ações de controle concentrado de constitucionalidade, o tema que ensejou o sobrestamento do recurso ainda está pendente de análise pela Corte Suprema, devendo-se aguardar o respectivo pronunciamento de mérito para o prosseguimento do extraordinário pelo rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Neste sentido, confira-se: Rcl 70.777/RN, Relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe de 12/9/2024. Ante o exposto, retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestado o apelo até o julgamento de mérito do RE 1.426.271/CE (Tema 1.266). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019